Tribunal: TJSP
Processo: 1005900-25.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. Pedido de desistência protocolado após a interposição do recurso. Homologação do pedido, nos termos do artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil, em razão de transação firmada entre as partes. Determinação de devolução dos autos à origem para a tomada das demais providências cabíveis. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005900-25.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005900-25.2019.8.26.0084 -Voto no 12693
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005900-25.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas - Vila Mimosa
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
Voto no 12.693
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL.
Pedido de desistência protocolado após a interposição do
recurso. Homologação do pedido, nos termos do artigo 998,
“caput”, do Código de Processo Civil, em razão de
transação firmada entre as partes. Determinação de
devolução dos autos à origem para a tomada das demais
providências cabíveis. Recurso prejudicado.
Vistos.
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgada procedente pelo MM. Juiz José Evandro Mello Costa, com a
condenação da ré ao pagamento de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta
reais) pelos danos causados, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005900-25.2019.8.26.0084 -Voto no 12693
3
sentença. Discorre acerca dos requisitos exigidos entre os contratos de
seguro firmados pela seguradora e seus segurados e o dever de
ressarcimento a seguradora sub-rogada. Assevera não ser absoluto o
direito de regresso. Sustenta o dever de observância da Resolução
Normativa 414/2010 da Aneel, com relação ao procedimento para
ressarcimento administrativo. Aduz ausência de comprovação do nexo
causal a resultar em dever de indenizar. Impugna a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Aponta que em seus sistemas nenhum
registro de falha ou problema no fornecimento da energia foi captado.
Defende ausência dos requisitos necessários a configuração de sua
responsabilidade. Requer a alteração da incidência dos juros de mora.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões nas páginas 227/238.
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 3.050,00 (três mil e
cinquenta reais), a título de indenização securitária paga em razão de
contrato de seguro residencial firmado com terceiros.
Em resposta, a ré arguiu, em preliminar,
impossibilidade jurídica do pedido, por falta de documentos
indispensáveis. No mérito, fundamentou inexistência de nexo causal e de
defeito na prestação do serviço, bem como a ausência do dever de
indenizar. Afirmou a não observância do procedimento previsto na
Resolução no 414/2010. Insistiu na inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor. Questionou a idoneidade dos laudos periciais, pois são
documentos unilaterais e incompletos. Requereu a improcedência da
ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
Durante o processamento deste recurso, foi
protocolada petição noticiando acordo firmado entre as partes, vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005900-25.2019.8.26.0084 -Voto no 12693
4
folhas 243/244.
Trata-se de feito que tem objeto lícito, partes
capazes de contratar e de dispor de seus direitos.
A lide versa sobre direito disponível e há
manifestação de renúncia ao prazo recursal.
Nada obsta a homologação da desistência do
recurso, prejudicado o exame do seu mérito.
Os autos deverão ser devolvidos à instância de
origem para a homologação do acordo e demais deliberações
necessárias.
A propósito:
“CONTRATOS BANCÁRIOS AÇÃO DE
COBRANÇA CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE
GIRO) FIRMADO EM 02/09/2009 SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO Acordo Perda
superveniente do interesse recursal
Homologada
desistência com determinação de remessa dos autos à
Vara de origem para conhecimento do acordo e
eventual homologação (CPC, artigos 501 e 503)

Recurso prejudicado Apelo não conhecido” (TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0064138-50.2012.8.26.0100, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 04/03/2016).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA
ELÉTRICA - Desistência da apelação - Homologação,
nos termos do art. 501 do CPC” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
9127381-57.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes, j. em 28/08/2012).
“APELAÇÃO - Acordo Homologação de
desistência do recurso - Recurso não conhecido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005900-25.2019.8.26.0084 -Voto no 12693
5
0949546-19.2012.8.26.0506, Rel. Des. Achile Alesina,
j. em 27/01/2015).
“CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS

SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA -
HOMOLOGAÇÃO. 1. Homologa-se o pedido de
desistência do recurso, em face da notícia de acordo. 2.
Recurso prejudicado” (TJSP, 35a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0113332-19.2012.8.26.0100, Rel.
Des. Artur Marques, j. em 10/07/2013).
Diante do exposto, homologa-se a desistência
do recurso, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo
Civil, prejudicada a sua análise.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator